Tribunal: TJES
Processo: 0015485-15.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015485-15.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS NAYARA SANTANA DE MOURA e outros (3)

APELADO: HDI GERLING SEGUROS RISCOS INDUSTRIAIS SA e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de rodovia, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no km 210,4 da BR-101, que resultou na morte de três passageiros após colisão e incêndio do veículo. Os autores alegaram negligência da concessionária quanto à prestação de socorro, por não ter enviado ambulância e carro-pipa ao local, pleiteando indenização. O juízo de origem, após inverter o ônus da prova e indeferir a produção de prova pericial e oral requerida, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da ré e os óbitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas requeridas pelos autores, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem inverte o ônus da prova e, simultaneamente, indefere a produção de prova pericial e oral requerida justamente para elucidar os pontos controvertidos da demanda.

A sentença fundamenta a improcedência na ausência de juízo de certeza quanto à causa dos óbitos e à existência de nexo causal entre eventual omissão da concessionária e o dano, apesar de ter sido obstada a produção de provas destinadas a esclarecer tais circunstâncias.

O indeferimento de provas pertinentes e necessárias à comprovação dos fatos alegados, seguido de julgamento por insuficiência probatória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355 do CPC, hipótese não verificada no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reconhece que constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova relevante, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e oral requerida para comprovação de fatos controvertidos, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória. 2. O julgamento antecipado do mérito é inadmissível quando a controvérsia envolve matéria fática que demanda dilação probatória. 3. Deve ser anulada a sentença que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, com determinação de reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, 371, 442 e 443.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 359.949/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 03.06.2014, DJe 20.06.2014; TJDF, APC 0718762-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 30.06.2022; TJRJ, APL 0095031-44.2020.8.19.0001, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, DORJ 08.08.2022; TJSP, AC 1047160-80.2019.8.26.0602, Relª Desª Tania Mara Ahualli, j. 25.02.2022; TJES, Apelação Cível n. 5004231-27.2022.8.08.0030, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015485-15.2017.8.08.0012

APELANTES: THAIS NAYARA SANTANA DE MOURA E OUTRO

APELADO: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de apelação cível interposta por
THAIS NAYARA SANTANA DE MOURA E OUTRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. E OUTRA
, que rejeitou o pleito inicial.

Em suas razões (fls. 497/506), alegam a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o princípio da identidade física do juiz.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

C
uidam os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 210,4 da BR 101, no qual o veículo que transportava os pais e a sobrinha/filha dos apelantes invadiu a pista contrária e colidiu com outro automóvel, ocasionando o incêndio do veículo e a morte dos seus três passageiros.

Na exordial, os apelantes narraram que o acidente ocorreu a quatrocentos metros de uma base operacional da apelada. Todavia, esta foi negligente quanto à prestação de socorro, pois não enviou uma ambulância e nem um carro pipa para o local, apenas um veículo para sinalizar a pista acerca do sinistro.

Diante disso, requereram indenização por danos morais e materiais sofridos em virtude do evento danoso.

Na decisão de saneamento do feito (fl. 463), a magistrada
a quo
inverteu o ônus da prova e indeferiu a produção de provas pleiteada pelas partes.

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu a sentença (fl. 486/490), julgando improcedentes os pedidos autorais por ausência de juízo de certeza.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Das provas colhidas, não foi possível chegar ao juízo de certeza de que as vítimas vieram a óbito em razões de complicações oriundas do acidente de trânsito (como no caso da Sra. Emily, que sofreu um traumatismo cranioencefálico) ou se foi única e exclusivamente em razão da carbonização, bem como se a primeira ré realizou ou deixou de realizar alguma conduta que poderia ter evitado o ocorrido e preservar a vida das vítimas.

A responsabilidade objetiva da empresa requerida, que é concessionária de serviços públicos, não tem o condão, por si só, de ensejar a reparação de danos na forma pleiteada na inicial, pois para a conclusão do juízo condenatório deve haver a comprovação do ato praticado, do dano sofrido e o nexo causal entre o ato e o dano.”

(...)

“Assim, entendo que não há nos autos prova mínima do nexo de causalidade entre o dano e a autoria imputada à primeira requerida.”

A contradição é manifesta. O juízo de origem inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de produção probatória pela parte autora, mas, na sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas acerca da real causa da morte das vítimas.

Neste caso, os autores requereram, na inicial, a produção de prova pericial, a fim de averiguar a distância entre o local do acidente e a base operacional da ECO 101 e quanto tempo demoraria o deslocamento, bem como a produção de prova oral.

Conforme se verifica, a magistrada responsável pelo saneamento do feito indeferiu o pedido de produção de provas exatamente sobre o ponto controvertido que, posteriormente, em sentença, restou asseverado não ser possível chegar ao juízo de certeza.

Configura-se, portanto, violação direta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Embora seja incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 131 e 330),
deve possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa
(CPC, arts. 331 e 333)
” (AGRG no Aresp 359949/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª turma, julgado em 03/06/2014, dje 20/06/2014).

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E FUNDO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355 do CPC). Não é o caso dos autos.
3. É inviável a rejeição do pedido autoral com base em ausência de prova do alegado na petição inicial se o próprio Juízo de origem não permitiu uma complementação probatória. 4. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença. É o caso dos autos.
5. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja garantido o direito à produção de outras provas. (TJDF; APC 07187.62-19.2021.8.07.0001; Ac. 143.5648; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 19/07/2022)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Homicídio do filho dos autores. Incerteza da autoria. Inicial que atribui o ilícito a agentes policiais à paisana.
Sentença de improcedência por falta de provas. Prévio indeferimento de prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Salvo as hipóteses de descabimento da prova oral (nos termos do art. 443 do CPC), constitui cerceamento do direito de ampla defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas seguido de sentença de improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito, quando o próprio demandante insistiu na relevância da prova testemunhal para elucidação dos fatos.
No caso dos autos, o ponto fulcral da controvérsia reside na condição ou não de policiais ostentada pelos autores dos disparos que vieram a vitimar fatalmente o filho dos autores. Na míngua de conclusão do inquérito policial destinado a apurar tal fato, não se aplica qualquer das restrições previstas nos incisos do art. 443 do CPC, de modo que a prova oral deveria ter sido deferida, nos termos do art. 442 do mesmo diploma. PROVIMENTO DO RECURSO para anular a sentença e determinar a colheita da prova. (TJRJ; APL 0095031-44.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 08/08/2022; Pág. 552)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE DESTINA A ATIVIDADE RURAL E DE QUE NÃO HÁ MELHORAMENTOS PÚBLICOS QUE PERMITAM A COBRANÇA DE IPTU.
Sentença de improcedência que fundou-se na falta de prova daquilo que alegado pelo autor. Autor que expressamente requereu realização de prova pericial para demonstrar a destinação do imóvel. Ocorrência de cerceamento de defesa, já que prova não foi indeferida e a sentença foi embasada na falta de provas.
Perícia que mostra-se como meio hábil para provar o direito da parte autora. Recurso dos autores providos, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial. Recurso do Município, requerendo majoração de honorários, prejudicado. (TJSP; AC 1047160-80.2019.8.26.0602; Ac. 15439508; Sorocaba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 25/02/2022; DJESP 09/03/2022; Pág. 3579)

Ademais, esta egrégia Segunda Câmara Cível, analisando demanda semelhante, assim se manifestou:

Direito Processual Civil. Julgamento Antecipado do Pedido. Art. 355 do CPC. Cerceamento do Direito de Defesa caracterizado. Necessidade de dilação probatória. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Sentença anulada. Recurso provido. 1.

O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento do direito de defesa quando se aplica o art. 355 do CPC, que autoriza a sentença com resolução de mérito nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento de provas. 2.

No caso em tela, a sentença foi proferida após a réplica dos apelantes, sem que o feito fosse saneado ou as partes intimadas para manifestação sobre a produção de provas.
3.

A decisão que conclui pela improcedência do pedido autoral por falta de comprovação de fatos constitutivos, sem oportunizar a fase de instrução probatória, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4.

A instrução probatória é essencial, especialmente quando a revisão de encargos contratuais é fundamentada em alegações de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da Covid-19. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de prova concreta e objetiva para a revisão contratual. 5.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. (TJES; Apelação Cível n. 5004231-27.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg. 21/08/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)